Tribunal: TJES
Processo: 5008088-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008088-36.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMELINA PONATH PRASSER e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. HOMOLOGAÇÃO INDEVIDA EM RELAÇÃO A RÉ NÃO TRANSIGENTE. CONFIGURAÇÃO DE ERRO
IN PROCEDENDO
. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO QUANTO À PARTE REMANESCENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Emelina Ponath Prasser e outra contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que homologou acordo nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, incluindo indevidamente a empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica, que não aderiu à transação firmada entre as partes autoras e as seguradoras demandadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro
in procedendo
do juízo de origem ao homologar acordo em face de litisconsorte que não aderiu à transação, acarretando a extinção do feito sem julgamento do mérito também em relação à parte remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida incorre em erro
in procedendo
, pois extingue o feito com base em acordo firmado apenas entre os autores e as seguradoras, quando a demanda ainda tramitava regularmente contra a ré EDP Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica, que não participou da composição amigável.

4. Os embargos de declaração opostos pelos apelantes evidenciam a insatisfação exclusiva com a homologação indevida em relação à empresa concessionária de energia elétrica, o que reforça a ausência de transação com esta parte.

5. A jurisprudência pátria estabelece que, em se tratando de litisconsórcio passivo facultativo, o acordo celebrado por apenas um dos réus não aproveita aos demais, sendo indevida a extinção do processo quanto à parte que não transigiu.

6. A manutenção da sentença impede a apreciação do mérito em relação à ré que não aderiu ao acordo, suprimindo grau de jurisdição e violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual se impõe a anulação da decisão e o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A homologação de acordo celebrado com apenas um dos litisconsortes facultativos não pode alcançar aquele que não participou da transação.

2. Configura erro
in procedendo
a extinção do processo em relação a parte que não aderiu ao acordo homologado, sendo necessário o prosseguimento do feito quanto a ela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VIII, 114, 354.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, Apelação Cível n. 0800139-29.2025.8.12.0002, Rel. Des. Alexandre Branco Pucci, j. 14.10.2025, 1ª Câmara Cível, DJe 15.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008088-36.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMELINA PONATH PRASSER, ANGELICA PRASSER
Advogado do(a) APELANTE: ELNATA GERMANO FREITAS CHAVES - ES34926-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
Advogados do(a) APELADO: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ95935-A, RODRIGO DE LIMA CASAES - RJ95957, SIMONE VIZANI - RJ101709-A
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Consoante relatado,
trata
de apelação cível interposta por Emelina Ponath Prasser e outra contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da
4
ª Vara Cível de Vitória/ES
que, nos autos da ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais,
homologou o acordo
em relação a todos os requeridos, inclusive a
Edp Espírito
Santo Distribuição de Energia Elétrica
.

Pois bem.

A matéria trazida através do apelo é singela e não merece maiores divagações, mormente a argumentação utilizada de existência de
erro in procedendo
pelo juízo de primeiro grau ao homologar acordo já homologado
quando já destacado o prosseguimento da ação em relação à
Edp Espírito
Santo Distribuição de Energia Elétrica
.

No presente caso está caracterizado
erro in procedendo

por dois motivos: (i) a demanda ao tempo da prolação da sentença (Id 16438551) somente tramitava em relação a parte
Edp Espírito
Santo Distribuição de Energia Elétrica
,
notadamente porque o acordo já havia sido homologado em relação as seguradoras (Decisão Id 16439548); e (ii) claramente se verifica que os apelantes,
na oposição de embargos de declaração,
não estão se voltando contra a decisão homologatória, mas sim contra a sentença que novamente homologou o acordo, incluindo
indevidamente
a concessionária de energia elétrica que
sequer havia
aderido
a transação
.

Desta forma,
desconsiderar tal fato impede que
os
recorrente
s
tenha
m
uma sentença de mérito contra a parte que não aderiu ao acordo, especialmente quando
na hipótese se trata
de litisconsórcio facultativo.

Nesse sentido, jurisprudência de Tribunal Pátrio é claro neste sentido:

[..]
A jurisprudência do TJMS é firme no sentido de que, em ações com litisconsórcio passivo facultativo, a transação produz efeitos apenas em relação à parte que efetivamente a celebra, devendo o feito prosseguir quanto à parte que não transigiu. Recurso provido. Em ações com litisconsórcio passivo facultativo, o acordo celebrado entre a parte autora e apenas um dos réus não produz efeitos em relação aos demais, devendo o processo prosseguir contra o litisconsorte que não aderiu à transação. A extinção do processo quanto ao litisconsorte não participante do acordo é indevida.
[...] (TJ-MS - Apelação Cível: 08001392920258120002 TJMS, Apelação Cível n. 0809559-35 .2024.8.12.0021, Rel . Des. João Maria Lós, j. 23.01 .2025. (TJMS. Apelação Cível n. 0800139-29 .2025.8.12.0002, Dourados, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des . Alexandre Branco Pucci, j: 14/10/2025, p: 15/10/2025), Relator.: Des. Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 14/10/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2025)

Portanto,
entendo ser
caso de devolver os autos à origem,
a fim de não configurar supressão de instância

e ferimento ao duplo grau de jurisdição,
sobretudo porque ignorado os argumentos trazidos pelos ora apelantes quanto a insurgência a sentença ora vergastada.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU
PROVIMENTO
,
para
anular
a sentença,
determinando seu retorno à primeira instância para
regular prosseguimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira